Tribunal: TJMT
Processo: 0000756-56.2018.8.11.0079
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000756-56.2018.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO DE DEUS DUARTE - CPF: 170.874.571-87 (EMBARGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), MARCELLA OLIVEIRA ASSIS - CPF: 883.702.591-20 (EMBARGANTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), F. MARQUES - CNPJ: 11.501.241/0001-30 (EMBARGANTE), FREDERICO MARQUES - CPF: 904.665.861-91 (EMBARGANTE), FREDERICO MARQUES - CPF: 904.665.861-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CERÂMICA ESPERANÇA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALINO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 134.443.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por
Marcella
Oliveira Assis e Cerâmica Esperança - ME contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença favorável ao recorrido em ação monitória. Embargantes alegam omissão quanto à valoração das provas documentais e testemunhais que indicariam a quitação da dívida e prática de agiotagem, pugnando pelo prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suficientemente as provas dos autos, incluindo documentos e depoimentos testemunhais, e se houve desconsideração das alegações de quitação dos cheques e de prática de agiotagem.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detidamente as provas documentais e testemunhais, afastando qualquer omissão ou contradição na decisão recorrida.

4. O reexame das provas pretendido pelas Embargantes é inviável na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reforça que os embargos declaratórios não são meio
adequado
para modificação do julgado com base em mero inconformismo da parte.

6. A interposição do recurso não se revela manifestamente protelatória, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas ou à rediscussão do mérito da decisão recorrida, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradi
ção ou erro material.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT; TJMT, N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
por
MARCELLA OLIVEIRA ASSIS
e
CERÂMICA ESPERANÇA - ME

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de apelação d
o
s
Embargante
s
,
mantendo a sentença proferida
na
Ação Monitória n. 0000756-56.2018.8.11.0079,
interposta por
RICARDO DE DEUS DUARTE
, porém, retificando de ofício os consectários legais para adequá-los ao Tema n. 942 do STJ
(ID.
264097273
).

Em suas razões recursais (ID. 265829267), as Embargantes apontam a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, especialmente quanto à suposta falta de análise e valoração das provas dos autos, notadamente a prova documental consorciada com os depoimentos testemunhais, que, segundo alegam, comprovariam a quitação
dos cheques objeto da monitória, s
ustenta
ndo
a ilicitude da dívida em decorrência da agiotagem e a nulidade do ato jurídico,
razão pela qual
o acórdão
teria
contrari
ado
as provas dos autos,
pugnando, ao final, pelo prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID.
266606280
, pela rejeição dos declaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, além de indenização por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do mesmo
códex
.

Recurso tempestivo
(ID.
265888760
)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as embargantes
MARCELLA OLIVEIRA ASSIS
e
CERÂMICA ESPERANÇA
-
ME
pretendem
o reconhecimento de omissão no
acórdão embargado para que sejam expressamente analisadas as provas documentais e testemunhais que indicariam a quitação dos valores cobrados e a alegada prática de agiotagem,
visando à reforma do julgado que manteve a sentença de procedência da ação monitória
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA BASEADA EM CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU AGIOTAGEM. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 942 DO STJ.

I. Caso em exame

1. Ação monitória ajuizada para cobrança de dívida representada por cheques prescritos, no montante de R$ 322.750,00, com correção monetária e juros, tendo sido julgada procedente pelo juízo de origem.

Apelação interposta pelos requeridos alegando pagamento da dívida por meio de bens e valores, prática de agiotagem pelo autor e preenchimento indevido dos cheques.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de elementos que comprovem: (i) a prática de agiotagem; (
ii
) o pagamento total ou parcial dos valores cobrados; (
iii
) eventual preenchimento irregular dos cheques.

III. Razões de decidir

4. Os cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória, conforme entendimento do STJ.

5. Não foi demonstrada a prática de agiotagem ou a quitação dos valores discutidos. Alegações de pagamento por meio de bens e serviços não foram comprovadas com documentos.

6. A retenção dos cheques pelo credor em razão da inadimplência não caracteriza irregularidade.

7. Correção dos consectários legais determinada de ofício, aplicando-se o Tema 942 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com correção de ofício dos consectários legais, fixando-se a correção monetária a partir da data de emissão dos cheques e os juros de mora desde a primeira apresentação ao banco.

Tese de julgamento:

“1. Cheques prescritos constituem prova escrita idônea para ação monitória.” “2. A alegação de pagamento ou agiotagem deve ser comprovada por elementos robustos,
sob pena
de improcedência.” “3. Consectários legais aplicáveis à cobrança de cheques devem observar a data de emissão e de apresentação, de acordo com o Tema 942 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 702;
CC, arts
. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 942 (
REsp
1556834/SP); TJSP, Apelação Cível 1047532-10.2019.8.26.0576.

(
TJMT.
N.U 0000756-56.2018.8.11.0079,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
27/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de suposta omissão que, na verdade, inexiste na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação, incluindo a análise das provas documentais e testemunhais.

Com efeito, ao contrário do que sustentam as Embargantes, o julgado analisou detidamente todas as provas produzidas, inclusive os depoimentos das testemunhas mencionadas nos declaratórios, destacando que o acórdão transcreveu extenso trecho da sentença de primeiro grau que, por sua vez, examinou minuciosamente todos os depoimentos colhidos, incluindo os das testemunhas Luciana Gomes da Costa, Dorival Rodrigues Alves e
Eisenhower
Aguiar, referidas pelas Embargantes.

Isso porque, a
pós analisar o conjunto probatório, o acór
dão concluiu expressamente que:

“
As Apelantes afirmam ter quitado integralmente a dívida por meio de diversas formas, incluindo a entrega de uma máquina escavadeira, um caminhão e tijolos, bem como pagamentos em dinheiro. Contudo, a instrução processual revelou a ausência de provas que vinculassem tais bens e
valores especificamente à quitação dos cheques objeto da presente ação monitória
.

Cabe ressaltar que o Juízo de origem foi claro ao estabelecer que os bens mencionados pelas Apelantes
foram
utilizados em transações diversas e independentes, como confirmaram os próprios depoimentos colhidos nos autos. O Apelado, por sua vez, apresentou cártulas de cheques que, conforme os elementos probatórios, não foram
liquidadas
.

Nesse contexto, recaia sobre as Apelantes o ônus de comprovar a quitação dos valores constantes nos títulos, o que, todavia, n
ão restou demonstrado nos autos
”

Observa-se, portanto, que o acórdão analisou justamente as alegações das Embargantes quanto ao pagamento da dívida, concluindo, com base na instrução processual e no conjunto probatório, que não houve comprovação de que os bens e valores mencionados nos depoimentos se referiam especificamente à quitação dos cheques objeto da ação monitória.

Além disso, também constou
expressamente
no
decisum

a alegação de agiotagem, consignando que:

“
Quanto à alegação de prática de agiotagem, as Apelantes apontam a cobrança de juros excessivos como prática de agiotagem por parte do Apelado, sugerindo que tais encargos teriam sido incluídos nos valores dos cheques emitidos.
Todavia, a análise dos autos evidencia que tal acusação carece de comprovação objetiva.

Ora, é certo que o ordenamento jurídico veda a cobrança de juros abusivos, conforme estabelece o art. 192 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33).
No entanto, como reconhecido pela sentença de origem, as Apelantes não trouxeram aos autos qualquer prova documental ou testemunhal idônea que confirmasse a existência de tal prática, sendo certo que os valores constantes nos cheques encontram respaldo nas negociações realizadas entre as partes, sem indícios de irregularidade
”
.

O
acórdão apreciou
também
a alegação de preenchimento indevido dos cheques,
fazendo constar
que:

“
Do mesmo modo, a alegação de que os cheques foram preenchidos pelo Apelado de forma indevida e apresentados ao banco após a quitação dos valores, também restou divorciada da prova dos autos, uma vez que não houve comprovação de preenchimento fraudulento, conforme apurado na instrução processual. Mas, ao contrário, os cheques foram emitidos em conformidade com os acordos pactuados, sendo válidos para sustentar a pretensão monitória
.”

Logo, verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, abordando de forma específica
e

fundamentada
todas as teses defensivas suscitadas pelas Embargantes, inclusive quanto às alegações de pagamento, agiotagem e preenchimento indevido dos cheques, não havendo omissão a ser sanada.

De todo modo
, também é certo que os
e
mbargos de
d
eclaração não se destinam a rever fatos e provas devidamente apreciados
no julgamento do recurso de a
pelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5a Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14a
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.
”
(
TJMT.
N.U 1012929-65.2023.8.11.0000,
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j. 06/02/2025,
DJ
e
07/02/2025)

(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
Tese de julgamento:

13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à reapreciação de provas
.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1002139-86.2022.8.11.0087,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
04/02/2025,
DJ
e
07/02/2025)
(
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido
analisou

todos
os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi
des
favorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de
declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o
do art. 1.026 do CPC, como quer
o Embargado, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como manifestamente protelatório, ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025